Tribunal: CARF
Processo: 13014.720390/2019-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-25

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13014.720390/2019-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.866 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2023
Recorrente
MARIA LUCIA OLIVEIRA DO AMARAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. SUMULA CARF No 63.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Alexandre Lázaro Pinto (Suplente
convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos
Alberto do Amaral Azeredo (Presidente). Ausente momentaneamente o Conselheiro Francisco
Nogueira Guarita.
Relatório
Trata o presente processo de recurso voluntário em face de Acórdão exarado pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF, fl. 109 a 113, que assim
relatou a celeuma fiscal:
Relatório
Confia a Contribuinte acima identificada foi emitida, em 16 07 '2019, a Notificação de
Lançamento de fls. 05 a 09. relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física -IRPF do exercício
2015, ano-calendário 2014, tendo sido tendo sido apurado o crédito tributário assim constituído
(em Reais):
O lançamento teve origem na constatação das seguintes infrações:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13014.720390/2019-49
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.866 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13014.720390/2019-49

- Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave ou
por Acidente em Serviço ou por Moléstia Profissional - Não Comprovação da Moléstia ou
sua Condição de Aposentado. Pensionista ou Reformado.
Oportuno reproduzir a descrição dos fatos da infração:
"Em conformidade com o Comprovante de Rendimentos Pagos e de Imposto sobre a
Renda Rendo na Fonte apresentado pela própria contribuinte. O laudo pericial apresentado
não permite a perfeita identificação do médico que o expediu, além de não selecionar qual a
doença grave prevista em lei que acomete a contribuinte. Vale ressaltar ainda que o C2D nele
descrito não permite, por si só. a identificação de uma das doenças graves previstas em lei."
- Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre
Rendimentos Declarados Como Isentos por Moléstia Crave ou por Acidente em Serviço
ou por Moléstia Profissional - Não Comprovação da Moléstia ou sua Condição de
Aposentado. Pensionista, ou Reformado ou não comprovação da retenção do Imposto de
Renda na Fonte sobre rendimentos Isentos.
Glosa do valor de RS 151,30, a título de IRRF, correspondente á diferença entre o valor
declarado. RS 2.382,00, e aquele informado pela fonte pagadora em DIRF, R$ 2.230,70.
Cientificada do lançamento em 23/07/2019 (aviso de recebimento de fls. 10), a
Interessada protocolou, em 15/08/2019, por intermédio de sua procuradora legalmente
habilitada, a impugnação de fls. 13 e 14, juntamente com a documentação de fls. 15 a 55.
alegando, em síntese, que os valores contestados são isentos, por se tratarem de proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão, e suas complementações, recebidos por portador de moléstia
grave.
Os autos foram encaminhados a DRJ/Brasília para julgamento, tendo sido distribuídos a
este Julgador.
E o Relatório.
Debruçada sobre a matéria, a Autoridade julgadora concluiu que, como a
enfermidade descrita no laudo (sequelas graves de AVC + demência.) não está entre aquelas
relacionadas no dispositivo legal correlato, não há como reconhecer a isenção pleiteada.
Ademais, como não foi reconhecido o direito à isenção, concluiu pela procedência da glosa da
diferença do IRRF, correspondente ao que incidiu sobre o 13o salário.
Ciente do Acórdão da DRJ, conforme AR de fl. 119, ainda inconformado, o
contribuinte apresentou tempestivamente Recurso voluntário de fl. 138 a 144, em que apresenta
as considerações que entende justificar a reforma da decisão recorrida, as quais serão melhor
detalhadas no curso do voto a seguir.
Fica a ressalva de que a juntada inicial do recurso voluntário se deu, por equívoco,
no dossiê de malha, o que restou confirmado pela Receita Federal, conforme fl. 145.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator.
Por ser tempestivo e por atender aos demais requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso voluntário.
Inicialmente a defesa apresenta um breve histórico dos fatos dos quais resultaram
a celeuma fiscal ora sob análise, faz considerações sobre a tempestividade do recurso e pugna
pela juntada de provas complementares.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.866 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13014.720390/2019-49

A seguir, ao tratar das razões da defesa, faz considerações sobre o estado de saúde
do contribuinte autuado e sobre os conceitos que envolvem a moléstia que o acomete, tudo para
amparar o pleito final de cancelamento da exigência fiscal em comento.
Sendo estas, em apertada síntese, as alegações recursais, importante rememorar o
que trata a legislação correlata:
Lei 7.713/88
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas: (...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
O Regulamento do Imposto de Renda, Decreto 9.580/2018, § 3o de seu art. 35:
§ 3o Para o reconhecimento das isenções de que tratam as alíneas “b” e “c” do inciso II
do caput , a moléstia será comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que fixará o
prazo de validade do laudo pericial, na hipótese de moléstias passíveis de controle.
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
No que tange ao conceito de alienação mental, assim dispõe Manual de Perícia
Oficial em Saúde do Servidor Público Federal, aprovado pela Portaria do Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão - Secretaria de Gestão de Pessoas e Relações do
Trabalho no Serviço Público no 19, de 20 de Abril de 2017:
A1) ALIENAÇÃO MENTAL Conceitua-se alienação mental como sendo todo quadro
de transtorno psiquiátrico ou neuropsiquiátrico grave e persistente, no qual, esgotados
os meios habituais de tratamento, haja alteração completa ou considerável da sanidade
mental, comprometendo gravemente os juízos de valor e de realidade, bem como a
capacidade de entendimento e de autodeterminação, tornando o indivíduo inválido para
qualquer trabalho. O indivíduo torna-se incapaz de responder por seus atos na vida civil,
mostrando-se inteiramente dependente de terceiros no que tange às diversas
responsabilidades exigidas pelo convívio em sociedade. O alienado mental pode
representar riscos para si e para terceiros, sendo impedido, por isso, de qualquer
atividade funcional.
(...)
Critérios de Enquadramento
A alienação mental poderá ser identificada no curso de qualquer transtorno psiquiátrico
ou neuropsiquiátrico desde que, em seu estágio evolutivo, sejam atendidas todas as
condições abaixo discriminadas:
1. Seja grave e persistente;
2. Seja refratária aos meios habituais de tratamento;
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.866 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13014.720390/2019-49

3. Comprometa gravemente os juízos de valor e realidade, bem como a capacidade de
entendimento e de autodeterminação;
4. Torne o servidor inválido de forma total e permanente para qualquer trabalho.
São Passíveis de Enquadramento
1. Esquizofrenias nos estados crônicos e residuais;
2. Outras psicoses graves nos estados crônicos e residuais;
3.Estados demenciais de qualquer etiologia (vascular, Alzheimer, doença de Parkinson,
etc.);
4. Retardos mentais graves e profundos.
Feitos tais apontamentos, é relevante destacar que a análise do Laudo juntado às
fls. 129 não deixa dúvidas de que este foi emitido por serviço médico oficial e aponta que, desde
outubro de 2008, o contribuinte fiscalizado é portador de sequela de Acidente Vascular Cerebral
grave, com demência avançada, além de ser portador de cegueira, paralisia irreversível e
incapacitante e, ainda, incapaz para uma vida independente.
O laudo em tela é ligeiramente diferente daquele avaliado pela DRJ, o qual consta
de fl. 55. Não obstante, como se viu no excerto do Manual de Perícia Oficial acima atachado,
ainda que estivéssemos diante unicamente de um diagnóstico de demência avançada, tal quadro
pode ser enquadrado no conceito de alienação mental, em particular quando caracterizado como
em estágio avançado, que pode ser assim considerado:
Quando a demência é avançada, a capacidade de trabalho do cérebro fica destruída
quase que de forma total. A demência avançada interfere no controle dos músculos. As
pessoas não conseguem andar, se alimentar ou realizar qualquer outra tarefa diária.
Tornam-se totalmente dependentes dos outros e acabam ficando incapazes de sair da
cama. (fonte: https://www.msdmanuals.com/pt-br/casa/dist%C3%BArbios-cerebrais,-
da-medula-espinal-e-dos-nervos/delirium-e-dem%C3%AAncia/dem%C3%AAncia)
Portanto, seus proventos de aposentadoria ou pensão, reforma ou reserva
remunerada são isentos do imposto sobre a renda.
Tendo vista que tal isenção não distingue os rendimentos sujeitos ao ajustes ou
aqueles tributados exclusivamente na fonte, é devido ao contribuinte reaver o que teve retido
sobre seu 13o salário.
Portanto, entendo que tem razão a defesa, razão pela qual fica consignado que a
data do início da isenção é 01/10/2008 e, assim, resta insubsistente a autuação fiscal, devendo-se
restabelecer os valores informados na Declaração que deu origem ao presente lançamento.
Conclusão
Por tudo que consta nos autos, bem assim nas razões e fundamentos legais acima
expostos, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.866 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13014.720390/2019-49

Fl. 152
DF CARF MF
Original